Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713890-27.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0750471-27.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: JOSE BRAZ RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que indefere impugnação ao laudo pericial, por não se tratar de hipótese prevista no art. 1.015 do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora